Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID: 33735813, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que os substituídos ROSANE ARAUJO SILVA, ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA, RONALDO PEREIRA, ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO e ROSANA MARIA GOMES DA SILVA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV. Postulou a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO e RONIZETE GONÇALVES DE CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 34084210). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 34440059). Pois bem. Verifica-se que o julgamento dos EE n. 0011641-38.2008.8.07.0000 não foi finalizado, sendo o recurso extraordinário interposto naqueles autos remetidos ao STF para a apreciação do Tema 435 da repercussão geral. Diante disso, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução para prosseguir com a execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador